Tribunal: TCU
Processo: 037.204/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Viabilizar a continuidade do Projeto GTPAÊ FAZ ARTE, em sua 4a. Edição, atendendo 30 pessoas com deficiência, nas práticas culturais de Artes Cênicas e Dança. O acesso às oficinas do Projeto será gratuito por parte do público-alvo a ser contemplado pelas ações propostas e com a previsão de realização de 12 espetáculos. Estimativa de público de 6.000 pessoas. (no da TCE no sistema: 1281/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 5822/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução à peça 263 e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 265), em: a) expedir quitação, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, a Solange Leme Ferreira, ante o recolhimento integral do valor da multa aplicada por meio do Acórdão 10406/2023-TCU-Primeira Câmara ; b) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, após as comunicações processuais. 1. Processo TC- Processo 037.204/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gustavo Ferreira e Silva, representando Associação Arte e Gente; Soraya Rosa e Gustavo Ferreira e Silva, representando Solange Leme Ferreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.